Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de Compromisso 003/2013, firmado com o INCRA, Siafi/Siconv 678583, função ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, que teve como objeto a construção de 72 micro estações de tratamento de água no PAE Ilha Jupatituba, Ilha Sapateiro, Ilha Mutum, Ilha São Pedro e Brabosa E Ilha Panacu - Munícipio de Curralinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de José Leonaldo dos Santos Arruda e de Maria Alda Aires Costa, Prefeitos de Curralinho/PA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 003/2013 (Siafi 678583), firmado entre Incra e o Ente Federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Leonaldo dos Santos Arruda, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Maria Alda Aires Costa; 9.3. julgar irregulares as contas de José Leonaldo dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até as datas do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data de Ocorrência 500.000,00 2/7/2014 500.000,00 2/10/2014 500.000,00 12/6/2015 9.4. aplicar a José Leonaldo dos Santos Arruda, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas de Maria Alda Aires Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 209, § 4o, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.9. remeter cópia deste Acórdão ao Incra e aos responsáveis, para ciência.